Tribunal: TJBA
Processo: 0000103-58.2013.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0000103-58.2013.8.05.0253

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: ENY BITTENCOURT, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: LUIZ CORREIA SOBRINHO

ADVOGADO: THIAGO ALVES PIRES

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. SUSPENSÃO DO FEITO, COM BASE NO TEMA 1.169/STJ INDEFERIDA. EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra
a
sentença da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Tanhaçu, que, nos autos da liquidação de sentença proposta por LUIZ CORREIA SOBRINHO, julgou procedentes os pedidos para tornar líquid
o o comando sentencial
proferid
o
na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, reconhecendo o valor devido conforme a memória de cálculo apresentada, condenando, ainda, o
R
éu ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação e custas processuais.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se o processo deve ser suspenso, com
fulcro
no Recurso Extraordinário nº 626.307/SP e no Tema nº 1.169-STJ;
avaliar
a necessidade de perícia contábil para apuração do valor devido, considerando a conversão da moeda para o real; verificar a legalidade da inclusão de juros remuneratórios, nos cálculos de liquidação; estabelecer o termo inicial dos juros moratórios, se a partir da citação na Ação Civil Pública, ou na liquidação de sentença; definir o índice correto de correção monetária, se o Índice de Remuneração da Poupança (IRP) ou o índice adotado na sentença, incluindo os expurgos dos Planos Collor I e II; analisar a alegação de enriquecimento sem causa, em decorrência da metodologia de cálculo a
dmitida
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do feito, com
esteio
no Tema nº 1.169-STJ, é indevida, pois o processo já se encontra em fase de liquidação individual, não se enquadrando nas hipóteses de suspensão previstas no referido tema.

4. A realização de perícia contábil é desnecessária, visto que a apuração do valor devido depende, apenas, de cálculos aritméticos simples, con
soante
os arts. 509, § 2º, e 524, § 2º, do CPC.

5. A inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação é indevida, por não terem sido previstos na sentença exequenda, configurando excesso de execução e violação à coisa julgada, conforme entendimento consolidado no REsp 1.372.688/SP (Tema 890 do STJ).

6. Os juros moratórios devem incidir, a partir da citação, na Ação Civil Pública, e não da intimação na fase de liquidação de sentença,
segundo
precedentes do STJ (AgRg no AREsp 161.456/SP).

7. A correção monetária deve seguir os índices estabelecidos na sentença, incluindo os expurgos inflacionários dos Planos Collor I e II, con
soante
entendimento consolidado no Tema 891-STJ, afastando a aplicação do IRP sugerida pelo
A
pelante.

8.
Não se configura enriquecimento sem causa, pois os cálculos seguem o que foi estabelecido no título executivo judicial e na legislação aplicável, respeitando os limites da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso parcialmente provido.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 509, § 2º, e 524, § 2º; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.372.688/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 25.08.2015 (Tema 890); STJ, REsp 1.820.037/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 03.03.2020; STJ, AgRg no AREsp 161.456/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 18.02.2015.

_____________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n° 0000103-58.2013.8.05.0253
,

oriundos da Comarca de
Tanhaçu
, em que figuram como Recorrente
BANCO DO BRASIL S/A
, sendo
Recorrid
o

LUIZ CORREIA SOBRINHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
PARCIAL

AO RECURSO.